Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710217-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES MONTEIRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE RODRIGUES MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Por ocasião da interposição do presente recurso, à míngua do mínimo de documentos comprobatórios hábeis à comprovação da sustentada hipossuficiência e, ainda, diante da necessidade de esclarecimentos quanto as informações constantes da pouca documentação colacionada, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) úteis, providenciar a juntada, de cópia das suas 3 últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente, informando, ainda, se possui alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido, com a devida comprovação. Pela petição de ID 45219778, o agravante requer a dilação de prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação requerida. É o relato do necessário. DECIDO Não é o caso de exame do pedido de dilação do prazo, vez que o presente agravo não merece conhecimento. Compulsando os autos na origem, verifico que, na data de hoje, 30/03/2023, a magistrada a quo determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento em que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora e, apesar disso, esta deixou de comprovar o recolhimento da quantia correspondentes. Desse modo, imperativo o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil. Cancele-se a distribuição. (ID 154022455 - 1a instância). Desta feita, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante do pronunciamento judicial mencionado, que determinou o cancelamento da distribuição, colocando fim ao processo. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator